Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PENAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONDICIONAMENTO. INDEVIDO. VALOR PAGO EM EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.O ordenamento jurídico legal veda a exigência, por parte dos prestadores de serviços, de pagamento no ato ou anteriormente à prestação do serviço médico-hospitalar. Art. 135-A do Código Penal e Resolução Normativa no 44/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. In casu, a exigência do pagamento antecipado como condição para o atendimento médico-hospitalar mostra-se medida indevida a impor a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso específico, a não devolução do valor pago a maior se trata de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial da autora. Precedentes.
5. Nos termos do artigo 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Redistribuição cabível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.